Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735584-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NILDE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0706865-98.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva não poderiam ser executados de forma fracionada por meio de cumprimentos individuais, em aplicação do Tema 1.142 do STF. De início, verifica-se eventual inovação recursal quanto à questão, haja vista que não foi suscitado e analisado perante o Juízo de origem. Ademais, pela análise preliminar, há eventual ausência de interesse recursal no que se refere à alegação de que se aguarde o trânsito em julgado da impugnação para que se expeçam os requisitórios, haja vista que a decisão vergastada foi favorável ao agravante nesse ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal e ausência de interesse de agir. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 10:38:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador